Tribunal: TJPA
Processo: 0825201-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825201-18.2024.8.14.0401

APELANTE: MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCABÍVEL. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB), com fixação de indenização mínima em R$ 2.500,00.

2. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do concurso de pessoas, a exclusão da indenização fixada e o redimensionamento da pena fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) definir se incide a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada; e (iv) examinar eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por registros de mídia de gravação do assalto, dados cadastrais da conta utilizada para solicitar a viagem, informações prestadas pela concessionária telefônica
quanto à titularidade do telefone vinculado a conta e o reconhecimento formal do réu.

5. A palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade tem especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada em juízo e reforçada por outros elementos.

6. Restou configurada a causa de aumento pelo concurso de pessoas, evidenciada pela atuação conjunta e pela divisão de tarefas entre os agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os comparsas para configuração da majorante.

7. A fixação do valor mínimo indenizatório em R$ 2.500,00 foi fixada em conformidade com o art. 387, inc. IV, do CPPB, diante de pedido expresso do Ministério Público e dos prejuízos materiais comprovados. Assim, a indenização atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo comprovação de hipossuficiência do réu que justifique o afastamento.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais, não havendo elementos que autorizem a sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. O concurso de agentes se caracteriza pela comunhão de esforços para a execução do crime, sendo desnecessária a identificação de todos os comparsas. 3. A fixação de indenização mínima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPPB, não pode ser afastada pela mera alegação de hipossuficiência do condenado. 4. A dosimetria da pena deve ser mantida quando aplicada de forma proporcional e fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, § 2º, II e V, art. 68; CPPB, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0805803-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0002325-14.2025.8.26.0408, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Ourinhos – 1ª Vara Criminal, j. 15.09.2025, DJe 15.09.2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO
, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa,
inicialmente em
regime semiaberto,
pela prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, tipificado no art. 157, §2º, incs. II e V, do CPB
.

Narra a
exordial acusatória
(ID 27677776) que, no dia 21 de agosto de 2024, por volta de 20h, a vítima NILSON DO ROSÁRIO CORRÊA, motorista de aplicativo, realizava corrida em seu veículo Hyundai HB20S quando dois passageiros, após solicitarem viagem pelo aplicativo Uber, anunciaram assalto mediante emprego de arma de fogo. Na sequência, determinaram que a vítima passasse para o banco traseiro, possibilitando a entrada de mais três comparsas, totalizando cinco agentes, que o mantiveram em poder por aproximadamente três horas, conduzindo-o por diversos bairros e submetendo-o a constantes ameaças de morte, enquanto consumiam substâncias entorpecentes.

Durante esse período, a vítima foi compelida a efetuar oito transferências bancárias via PIX, em favor de conta vinculada a uma terceira chamada Maria Rosa Monteiro Pereira, no valor total de R$ 7.600,00, além de terem sido subtraídos dinheiro em espécie, documentos pessoais, chaves do veículo e da residência, bem como dois aparelhos celulares.

A vítima, entretanto, ao notar a atividade suspeita, acionou previamente aplicativo de gravação em nuvem em um de seus aparelhos celular, conseguindo recuperar registros do ocorrido, que foram apresentados à autoridade policial e corroboraram o reconhecimento formal dos denunciados
MANOEL LUIZ FREITAS DE BRITO
,
ERIVAN MENDES SENNA
e
DIEGO MONTEIRO DA SILVA
como autores do delito.

O ofendido declarou que permaneceu em torno de três horas sob o poder dos criminosos dentro de seu veículo, durante as quais os agentes consumiram substâncias entorpecentes e em todo o período, a vítima foi reiteradamente ameaçada de morte

Nas
razões recursais
(ID 27677869), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
do in dubio pro reo
; subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas; o afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos materiais no valor de R$2.500, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu, que se evidencia por ser assistido pela Defensoria Pública; e o redimensionamento da pena fixada.

Em
contrarrazões
(ID 27677871), o Ministério Público requer o conhecimento e total improvimento do apelo manejado, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a
Douta

Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto
, mantendo-se incólume a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

I – Do pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Pugna a defesa pela absolvição do Recorrente por ausência de provas, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que as declarações da vítima revelam-se equivocadas no tocante ao reconhecimento do réu.

A pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima, somado ao
vídeo acostado aos autos que registrou parte da empreitada criminosa
, corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, revelando que o ofendido teve dois aparelhos celulares subtraídos, bem como valores transferidos em transferências fracionadas, realizadas via pix, no valor total de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) para conta de terceiro, em virtude da grave ameaça empregada. (ID 27677773, pág. 72)

Quanto à
autoria
, embora a defesa sustente a ocorrência equívoco quanto ao apelante ter sido confundido com terceiro, a tese revela-se isolada nos autos e destituída de respaldo no conjunto probatório. Ademais, a defesa alega inexistência de provas além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, porém, a argumentação não encontra eco nos autos.

Inicialmente, verifica-se nos autos que a vítima, ao notar a atitude suspeita dos agentes após iniciar a corrida, decidiu iniciar gravação em um de seus aparelhos celulares
, por meio de aplicativo que permite armazenamento automático de vídeos em nuvem
, assim, que pôde registrar imagens dos criminosos envolvidos no momento do delito.
Dessa maneira, a vítima, ao ter acesso a mídia que foi enviada a nuvem, apresentou-as a autoridade policial, que a utilizou em suas investigações e foi devidamente juntada aos autos.
(MÍDIA, ID 27677821)

Além disso, verifica-se que, após diligências solicitando a empresa "
Uber Technologies Inc."
os dados cadastrais utilizados pela conta que solicitou a corrida, as informações foram apresentadas, nas quais se destaca o telefone vinculado a conta: +55 91 98234-7915 (ID 27677773, pag. 12).

Posteriormente, a partir do rastreio dos dados da linha telefônica supracitada, utilizada para solicitar a corrida de Uber que foi aceita pela vítima, constatou-se um dos elementos probatórios de autoria do crime.

De acordo com as informações fornecidas pela concessionária de rede telefônica TIM, a linha é de titularidade do sentenciado
MANOEL LUIZ FREITAS BRITO,
o qual
é exatamente a mesma pessoa que aparece nas imagens do assalto registradas pela câmera que o ofendido utilizava para gravar suas corridas.

Dessa forma, após as diligências mencionadas, o réu foi reconhecido na fase policial pela vítima (ID 27677773, pág. 84 – 85)

Assim, constata-se que os elementos que vinculam o apelante, em especial a confirmação de titularidade do número e as imagens do assalto gravadas pela vítima, demonstram a sua atuação direta no crime em comento como um dos principais autores do delito.

Ademais, destaca-se que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
tem

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa registrada em gravação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Sendo assim, necessário destaque do depoimento da vítima, conforme pontuado na sentença:

“Ouvida em juízo,
Nilson do Rosário
disse que estava trabalhando de Uber no dia dos fatos, quando recebeu uma chamada para realizar uma corrida iniciada do bairro de Nazaré. Chegando ao local não viu ninguém e, quando já estava indo embora, viu dois homens se aproximando e destrancou o carro para que eles entrassem. Um deles se sentou no banco de trás e outro no banco da frente. Cerca de 50m depois, o agente que estava no banco de trás puxou uma arma de fogo e eles anunciaram o assalto. Na sequência, Nilson foi passado para o banco de trás e um dos assaltantes assumiu o volante do carro. Segundo ouviu, os acusados disseram que iriam realizar outros assaltos com o carro. Depois de um certo tempo de viagem, outros três agentes ingressaram no carro e passaram todos a andar pela cidade buscando oportunidades para realizar novos assaltos. Como não encontraram outras vítimas no caminho, os acusados disseram para Nilson que iriam assaltá-lo, oportunidade em que pegaram o seu celular, entraram no aplicativo do banco e fizeram cerca de 7 ou 8 transferências de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais). Além disso, subtraíram seus dois celulares, documentos e dinheiro em espécie que tinha no carro. Depois de subtraíram seus pertences, amarraram seus pés e suas mãos e o abandonaram, juntamente com o carro. Questionado pela Promotora, Nilson disse que foi sequestrado por volta de 21h/21h30m e foi libertado por volta de 00h. Disse, também, que reconheceu três assaltantes na Delegacia em virtude das imagens de vídeo da ação que foram captadas pela câmera de seu celular a partir do aplicativo da Uber. Em juízo, reconheceu os presos de Marituba (Diel) e Santa Izabel (Ivan) como os agentes que realizaram a abordagem inicial e anunciaram o assalto. Por fim, disse que, dos bens subtraídos, apenas as transferências pix foram revertidas e recuperadas e que não sabe precisar como a polícia chegou à identificação dos réus como sendo os agentes que participaram o crime, acreditando que foi através das imagens de vídeo que foram gravadas em seu celular e fornecidas à polícia”. (ID, 27677853)

Dessa forma, não há que se falar em
ausência de suporte probatório
e
absolvição
. Em verdade,
a condenação

não se sustenta unicamente pelo reconhecimento fotográfico
, mas sim por elementos probatórios que se mostraram compatíveis com as circunstâncias apuradas e a narrativa firme e coerente da vítima feita em
sede

policial
e ratificada em
juízo
sob o contraditório, corroborada pelas imagens de vídeo registradas.

O Juízo de origem, ao valorar a prova, concluiu pela suficiência dos elementos colhidos, decisão que não merece reparo. A autoria resta sobejamente comprovada na pessoa do apelante, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II – Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega
absoluta ausência de elementos que demonstrem vínculo subjetivo entre o apelante e qualquer outro suposto participante do fato delituoso.

Todavia, a alegação defensiva não merece guarida, pois
há no interior do processo fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de pelo menos outros quatro agentes, não identificados, além do ora apelante, na ação delituosa.
A comunhão de esforços e a unidade de desígnios restam evidenciadas pelo modo de execução, qual seja: divisão de tarefas entre os comparsas para solicitar a corrida, conduzir o veículo do ofendido, restringir a liberdade da vítima e o ameaçar de forma reiterada por horas para subtrair os valores, documentos, bens e os dispositivos eletrônicos do ofendido.

Nesse sentido, é cediço que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, o concurso de pessoas pode ser comprovado por meio de prova oral,
in verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS. CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (ii)
estabelecer se estão presentes os requisitos para incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7. A tese defensiva de exclusão da majorante do concurso de pessoas não prospera, haja vista que as vítimas relataram, com clareza, a atuação de dois agentes na execução do roubo, sendo desnecessária a identificação do comparsa para a caracterização da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme e coerente da vítima, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, constitui meio de prova relevante e suficiente à condenação, se corroborada por outros elementos. (...)
3. A configuração do concurso de agentes prescinde da identificação do comparsa, sendo suficiente a demonstração de atuação conjunta no delito.”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805803-90.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)
DESTAQUEI

Dessa forma, não há que se falar em
inexistência do concurso de pessoas
, uma vez que
o apelante praticou o crime em união de desígnios com pelo menos quatro comparsas não identificados
.

Diante de tais argumentos, nota-se que a
sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de todos os autores na cena delitiva

III – Do afastamento do valor mínimo indenizatório

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento da fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos materiais no valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), em razão da alegada hipossuficiência do apelante, evidenciada por ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Entretanto, não assiste razão ao pedido
.

Segundo a dicção do art. 387, inc. IV, do CPPB, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Na hipótese dos autos, verifica-se a
existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia
, à ID 27677776, tendo o Juízo sentenciante fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual
se confirma o
quantum
indenizatório
em
R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais)
.

No caso em apreço, embora os valores subtraídos da conta bancária da vítima tenham sido estornados, além do abalo emocional,
subsiste o prejuízo material
, uma vez que parte da
res furtiva
não foi recuperada, qual seja: a CNH; chave do veículo, chave da residência, dois aparelhos celulares (Samsung S23 e Samsung S9), bem como dinheiro em espécie do ofendido.

Sendo assim, conforme se observa nos autos, inexiste margem para acolher o pedido de afastamento da condenação ao pagamento mínimo de indenização por danos materiais.

Somente seria possível o decote da condenação de pagamento à indenização caso não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos. Dessa maneira, é dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos, não se mostrando o valor cominado, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), exagerado ou desproporcional, principalmente levando em conta os prejuízos sofridos pelo ofendido, que são superiores a indenização mínima fixada.

Portanto, ainda que o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima quando do oferecimento da denúncia, requereu de forma expressa a reparação. Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado revela-se proporcional.

Os argumentos da defesa quanto a complementação da indenização na esfera cível está correta, devendo o ofendido buscar tanto sua reparação material quanto moral, porém, a fixação de indenização mínima nada mais é do que a garantia de reparação minimamente adequada aos danos sofridos, que já se encontram sobejamente comprovados nos autos.

Dessa forma, inexiste margem para afastamento do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

Isso porque a aferição da incapacidade econômica do ofensor deve ser realizada no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Destaco, ainda, que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, por si só, a hipossuficiência do assistido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Decisão judicial que indeferiu
pedido da defesa de declaração da extinção da punibilidade da pena de multa
Requer a defesa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de extinção da pena de multa, independentemente do seu recolhimento asseverando a
hipossuficiência do sentenciado
–
NÃO CABIMENTO
– A multa pecuniária, ainda que considerada dívida de valor, não perdeu seu caráter penal sancionatório – Entendimento do STF, firmado no julgamento da ADI nº 3.150/DF, posteriormente positivado pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51, do Código Penal –
Ademais, o fato de o sentenciado atualmente ser assistido pela Defensoria Pública, por si só, não evidencia a absoluta impossibilidade adimplir a sanção pecuniária
– (...)

(TJSP, Agravo de Execução Penal 0002325-14.2025.8.26.0408; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)
GRIFEI

Nessa perspectiva, os argumentos defensivos não possuem o condão de desconstituir a sentença condenatória em relação a condenação de indenização de valor mínimo, que deve ser preservada em sua integralidade pelos fundamentos jurídicos que a amparam.

IV –
Da dosimetria penal

Subsidiariamente, a defesa pleiteia redimensionamento da pena de forma genérica, sem detalhes específicos que motivem o pedido.

Nessa senda, mister se faz transcrever a decisão atacada, na parte que interessa, quanto à dosimetria penal,
in

verbis
:

“
2.3. Dosimetria da pena.

Certa a condenação do réu
Manoel Luiz Freitas De Brito
pelo delito do art. 157, § 1°, incisos II e V, do CP, passo à dosagem da pena, nos termos do art. 68 do CP.

Primeira fase:

Analisando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do CPB
, observo que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a se valorar; o
réu possui bons antecedentes
, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância;
nenhum elemento foi coletado
acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, nada tendo a se valorar; o
motivo
do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias
do crime não são desfavoráveis ao réu; a(s)
vítima(s)
, em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Considerando o cenário apresentado, tem-se que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase:

Não foram caracterizadas circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Terceira fase:

Não há causa de diminuição, mas há duas de aumento. Com efeito, a instrução processual evidenciou que o delito foi praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, o que atrai a aplicação dos incisos II e V do § 2º do art. 157 do CP.

Importante consignar que, na hipótese de concorrência de causas de aumento, a lei penal autoriza a aplicação de apenas uma delas, com prevalência para aquela de maior fração (art. 68, parágrafo único, do CP). No caso dos autos, ambas as causas são apenadas com as frações de 1/3 até 1⁄2, de modo que a pena deverá ser elevada na fração mínima de 1/3, apenas uma vez.

Em consequência, fixo a pena em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Quanto ao regime inicial, tendo como base o quantum de pena e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, determino o cumprimento em
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do CP).

A violência ínsita ao delito torna incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”

Diante do exposto, verifica-se que em primeira fase, nada se valorou negativamente, tendo sido fixado a pena-base no patamar mínimo legal. Em segunda fase, nenhuma atenuante ou agravante foi considerada, o que se mostra escorreito quando se constata que o réu era maior de 21 anos à época do crime, não confessou o crime, não tentou evitar as consequências de seus atos, não reparou o dano antes do julgamento e entre outras causas de atenuação previstas no art. 65 do CPB.

Por fim, na terceira fase, o magistrado
a quo
, ao identificar duas causas de aumento, o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima, aplicou a regra do art. 68, parágrafo único, do CPB e aumentou a pena em 1/3, realizando o acréscimo uma única vez.

Dessa maneira, restou fixada à pena em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial semiaberto,
quantum
este que não merece nenhuma reforma
, revelando-se suficiente e proporcional ao delito cometido, eis que definido em consonância com o arcabouço probatório e com os ditames legais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025